Tribunal: CARF
Processo: 16306.000284/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000284/2009-86
ACÓRDÃO
1401-007.164 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BROOKLYN EMPREENDIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Incabível o conhecimento do recurso voluntário quando cabalmente
comprovado tratar-se de matéria já discutida anteriormente em outro
processo administrativo fiscal. Incabível, portanto, sua rediscussão em
outros autos que não no originalmente protocolado para tal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias,
Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado), e Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP (v.
e-fls. 02/03) que indicara como crédito saldo negativo de IRPJ relativo ao ano calendário de 2004,
no valor declarado de R$10.829.324,83. O despacho decisório (v. e-fls. 84) foi fundamentado na
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.164 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000284/2009-86
2
ausência de objeto, haja vista que o respectivo crédito já foi objeto de análise nos autos de no
16306.000002/2009-41, que teria reconhecido um crédito de apenas R$6.997.019,09.

Em sua manifestação de inconformidade (v. e-fls. 87/132), a Recorrente defendeu
(conforme o relatado na decisão recorrida), em apertadíssima síntese:

Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.164 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000284/2009-86
3

Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.164 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000284/2009-86
4

Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Recife – DRJ/REC indeferiu o recurso (v. e-fls. 1.010/1.017). Abaixo reproduzo os
fundamentos adotados pela DRJ/REC para negar provimento à manifestação de inconformidade:
# DO OBJETO DO PRESENTE PLEITO - DUPLICIDADE
Verifica-se, tanto pelo presente despacho decisório quanto pela manifestação
apresentada, que o direito creditório aqui pleiteado é objeto do processo
16306.000002/2009-41 e, ainda, de conhecimento da interessada, o resultado do
pleito quando dessa nova petição.
Incabível, portanto, no âmbito deste, qualquer discussão envolvendo o mérito do
reconhecimento do direito creditório e das compensações presentes no processo
16306.000002/2009-41, em cuja seara se dá a regular contenda acerca da decisão nele
proferida.
Logo, deve o presente processo ser extinto, por falta de objeto, visto que a
matéria litigada integrou outro processo administrativo, tendo sido nele já tratada,
encontrando-se o mesmo arquivado no arquivo geral da SAMF-SP
Os demais argumentos, mesmo que preliminares, são todos direcionados ao
despacho decisório do processo 16306.000002/2009-41, onde se discute o direito
creditório (saldo negativo de IRPJ de 2004).
Conclui-se, portanto, que o debate em torno do presente pedido de restituição
torna-se completamente descabido, por ausência de objeto.
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.164 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000284/2009-86
5
Neste caso, aplica-se o art. 52 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999:
Art. 52. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida
sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato
superveniente.
# DA SUSTENTAÇÃO ORAL
Não existe, no âmbito da legislação processual tributária federal, previsão para a
apresentação de defesa oral em julgamento de primeira instância. A manifestação do
interessado se dá tão somente por escrito, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972.
Por conseguinte, indefere-se o pedido, por falta de previsão legal a ampará-lo.
# DA INTIMAÇÃO
As intimações, por razões processuais, serão realizadas conforme dispõe o art. 23
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 - PAF.
# DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não reconhecer o direito creditório pleiteado.

Em resumo, a decisão recorrida reconhece a impossibilidade de apreciação do
pedido no âmbito deste processo por absoluta ausência de objeto, haja vista que a matéria de
fundo, o crédito relativo ao Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2004, já foi analisado nos
autos do processo administrativo fiscal no 16306.000002/2009-41.
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário (v.
e-fls. 1.021/1.034) através do qual argui o seguinte:
1) Reitera a origem dos créditos requeridos, decorrentes das retenções do IRRF
incidentes sobre rendimentos de títulos públicos federais custodiados junto ao
Citibank (SUNAMAN) e de suas aplicações financeiras; ressalta que está sujeita
ao regime de competência para a contabilização de suas receitas e, por esta
razão, parte das mencionadas receitas foi declarada pela Recorrente e,
portanto, oferecida à tributação, no ano calendário de 2003 e outra parte no
ano calendário de 2004; alega que algumas fontes pagadoras, adotando o
regime de caixa, transmitiram as suas informações lançando os respectivos
valores - TODOS - no ano calendário de 2004. Ocorreu aí uma divergência entre
a DIRF e a DIPJ do ano calendário de 2004, em razão do regime de competência
X regime de caixa;
2) Reporta-se ao despacho decisório de e-fls. 04/16, proferido nos autos do
processo no 16306.000002/2009-41, que teria reconhecido o direito ao crédito
em sua totalidade, no importe de R$10.242.403,79; todavia, o referido
despacho decisório teria homologado apenas parcialmente as compensações,
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.164 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000284/2009-86
6
autorizando a utilização de tão somente R$6.997.019,99; Justifica essa
compensação parcial a partir de presunção, por parte da Autoridade
Administrativa, pois não teria coletado as informações necessárias junto à
Recorrente, de que a mesma teria omitido receitas à tributação, procedendo ao
rateio proporcional do IRRF pago relativamente aos valores tributados; Reitera a
legitimidade do crédito;
3) Da correção do procedimento da Recorrente – sujeição ao regime de
competência para a contabilização das receitas; tendo já oferecido à tributação a
parte das Receitas provenientes dos rendimentos (juros e correção monetária) dos
títulos do SUNAMAN e de suas aplicações financeiras que competiam ao ano
calendário de 2003, a Recorrente deixou de lançar tais Receitas no ano-
calendário seguinte, qual seja, 2004, o que não impediu que as Fontes Pagadoras,
adotando o regime de caixa, transmitissem as suas informações lançando os
respectivos valores como auferidos (todos) no ano-calendário de 2004, e não de
2003.
4) O procedimento da autoridade administrativa – presunção – ilegalidade e
inconstitucionalidade; o Julgador Administrativo teria usado de presunção em
face da Recorrente e violado diversas disposições contidas nas leis que regulam
o processo administrativo fiscal, bem como diversos princípios norteadores do
Estado Democrático de Direito, dentre eles o princípio da verdade material, da
estrita legalidade, da segurança jurídica, da ampla defesa, do contraditório e da
eficiência; Isso porque depreende-se da própria normatização emitida pela
Administração Pública que ao apreciar o pedido de restituição, em especial
quando entender pelo seu reconhecimento parcial, como ocorreu no presente
caso, deve a Autoridade Administrativa solicitar a apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito; Assim, sob pena de afronta ao
devido processo legal, o I. Julgador Administrativo, antes de proceder à análise
conclusiva do direito creditório da Recorrente, deveria ter apurado/diligenciado
na constatação da ocorrência dos verdadeiros fatos;

Quase dois anos (2018) após o protocolo do recurso voluntário, a recorrente
apresenta a petição de e-fls. 1.051/1.052 através da qual alega estar buscando o reconhecimento
da diferença entre o valor inicialmente reconhecido no processo no 16306.000002/2009-41, de
R$6.997.019,09, e o declarado na PERDCOMP ora em apreço, de R$10.829.324,83. Informa
situação que seria idêntica à dos presentes autos, relativa ao ano calendário de 2005 e discutida
nos autos do processo administrativo no 10880.997.731/2011-18, no qual buscou o
reconhecimento de um crédito no valor de R$ 7.758.952,81, obteve inicialmente o
reconhecimento parcial no valor de R$ 4.986.455,95, e buscou através de Manifestação de
Inconformidade, o reconhecimento da diferença no valor de R$ 2.772.496,86. Juntou aos autos a
decisão de e-fls. 1.053/1.055.
Em 2020, nova petição foi apresentada pela Recorrente (v. e-fls. 1.058/1.059) para
noticiar que a Autoridade Administrativa da Receita Federal teria reconhecido a totalidade do
crédito da Recorrente, no valor de R$10.829.324,83. Seguindo em sua petição, informa que o
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.164 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000284/2009-86
7
reconhecimento teria sido de R$9.886.490,18, restando apenas R$942.834,65 a serem
reconhecidos neste processo. Juntou aos autos o despacho decisório da DERAT/SP às e-fls.
1.060/1.065.
Por último, em novembro de 2021, nova petição é apresentada nos presentes
autos, vide e-fls. 1.069/1.072, desta feita para a) reiterar que possui o legítimo crédito tributário
no valor de R$10.829.324,83; b) dizer que apenas solicitou na PER/DCOMP relacionada ao
processo no 16306.000002/2009-41 o valor de R$9.886.490,14; c) demonstrar que o total das
compensações homologadas não foi de R$9.886.490,14, mas, sim, de R$8.493.513,98, "não sendo
mais possível a transmissão (no processo administrativo no 16306.000.002/2009- 41 de novas
declarações de compensação para eventual aproveitamento do saldo não compensado de
R$1.392.976,16 (R$ 9.886.490,14 – R$8.493.513,98) e d) alegar que este valor (R$1.392.976,16)
"foi solicitado em pedido de restituição próprio e encontra-se em trâmite no bojo do processo
16306-000.284/2009-86 (o presente processo), atualmente em discussão no CARF, devendo
eventual pagamento aguardar o desenlace do referido contencioso administrativo (o presente
processo).
Dessa forma, a Recorrente requer que lhe seja reconhecido nestes autos um crédito
tributário a recuperar no valor de R$2.335.810,81, e não R$10.829.324,83, como havia pedido
inicialmente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Quanto ao seu conhecimento, trataremos mais adiante no desenvolvimento do
voto.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2004. A Autoridade
Administrativa indeferiu o pedido haja vista que o mesmo crédito já havia sido objeto de outro
processo administrativo, autuado sob o no 16306.000002/2009-41.
A manifestação de inconformidade, bastante extensa, por sinal, tentou reavivar a
discussão acerca do mérito do direito creditório já analisado anteriormente no processo no
16306.000002/2009-41. Também pugnou pela nulidade do despacho decisório, suspensão da
cobrança dos débitos compensados, o apensamento do presente processo ao de no
16306.000002/2009-41, o sobrestamento dos autos de no 16306.000002/2009-41 e
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.164 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000284/2009-86
8
10880.725796/2009-49, a realização de diligências visando a demonstração do direito creditório, o
próprio acatamento do recurso, além de realizar sustentação oral perante à DRJ.
A decisão recorrida indeferiu de plano a manifestação de inconformidade
reconhecendo a falta de objeto do recurso, justamente porque o crédito em discussão na
PERDCOMP apresentada já fora analisado no âmbito do processo no 16306.000002/2009-41.
Irresignada com a decisão proferida pela DRJ/REC a Contribuinte protocolou o
recurso voluntário, ora sob apreciação.
Analisando os seus termos, referido recurso não deveria ser sequer conhecido. Isso
porque não atacou o principal fundamento pelo qual a sua manifestação de inconformidade foi
indeferida, justamente a falta de objeto do respectivo processo. Optou a Recorrente por
apresentar argumentos de mérito relativamente ao crédito que já havia sido objeto de apreciação
no âmbito do processo administrativo no 16306.000002/2009-41.
E tentou trazer novamente a discussão a respeito do crédito de saldo negativo de
IRPJ de 2004 para estes autos pois havia perdido o prazo para a apresentação da manifestação de
inconformidade naquele processo. É o que se constata da leitura do despacho decisório da
DERAT/SP, proferido nos autos do processo no 16306.000002/2009-41 e juntado aos autos pela
própria Recorrente (v. e-fls. 1.060/1.065). Tendo se dado conta do erro cometido ao não recorrer
dentro do prazo legal, e considerando que até então não havia obtido o provimento integral ao
crédito declarado e requerido, intentou a Recorrente transferir e/ou continuar a discussão acerca
do crédito requerido nos autos deste processo.
Ora, a decisão que inicialmente reconheceu um crédito de R$6.997.019,09 transitou
em julgado nos autos do processo no 16306.000002/2009-41. Posteriormente, ao apreciar pedido
de revisão de débitos inscritos em dívida ativa, a Autoridade Administrativa revisou de ofício o
despacho decisório inicialmente proferido e reconheceu um crédito adicional de R$2.889.471,05,
aumentando o crédito total reconhecido para R$9.886.490,14, que foi o valor total requerido nas
PERDCOMPs analisadas naqueles autos (vide e-fls. 1.064).
Não satisfeita em apresentar duas PERDCOMPs para o mesmo crédito, na última
apresentada ainda alterou o valor do mesmo. Como vimos acima, nas PERDCOMPs analisadas no
processo no 16306.000002/2009-41, o valor total do crédito requerido era de R$9.886.490,14. Já
nestes autos, o valor requerido é de R$10.829.324,83 que, aparentemente, é o valor correto
diante do teor do despacho decisório de revisão de e-fls. 1.060/1.065. Por isso o seu requerimento
de e-fls. 1.069/1.072, através do qual requer uma “diferença” ainda pendente de
apreciação/deferimento no montante de R$2.335.810,81. Ora, a recorrente mostra-se
absolutamente perdida e desencontrada em relação ao crédito que faria jus, pois se já teve
deferidos R$9.886.490,14 ante o alegado crédito de R$10.829.324,83, faltariam tão somente
R$942.834,66 a serem concedidos.
Faço esse registro apenas para demonstrar a confusão com que se portou a
Recorrente em todo o desenrolar deste processo, mesmo porque nenhuma dessas petições
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.164 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000284/2009-86
9
apresentadas após o prazo para o recurso voluntário deveriam sequer ser conhecidas. Aliás, as
considero não conhecidas, pois a par de não ajudar na resolução da pendenga, ao contrário, só
fizeram tumultuar o andamento do processo.

Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário por
absoluta falta de objeto.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 1127
DF CARF MF
Original